Tribunal: TJDFT
Processo: 0751208-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751208-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA FERREIRA DE SOUZA, THEOGENES BARBOSA MOREIRA AGRAVADO: MASTER ACESSORIOS DE MODA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adriana da Silva Ferreira de Souza e Theógenes Barbosa Moreira em face da r. decisão (ID 256808805, na origem) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor da Master Acessórios de Moda – ME, recebeu a referida medida defensiva sem efeito suspensivo, com fulcro no art. 919, §1°, do CPC/15, diante da ausência de garantia do juízo. Nas razões recursais (ID 78614153), os Agravantes/Embargantes sustentam que a decisão recorrida, ao deixar de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, incorreu em equívoco ao aplicar de forma estrita o art. 919, §1o, do CPC/15, limitando-se à ausência de garantia do juízo e desconsiderando elementos que, segundo alegam, evidenciariam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Argumentam que os Embargos à Execução veiculam fundamentos capazes de comprometer a higidez do título executivo extrajudicial, notadamente em decorrência de vícios na cobrança e pela alegada inexigibilidade dos valores executados. Defendem que a interpretação conferida pelo d. Juízo de origem ao art. 919, §1o, do CPC não pode conduzir, automaticamente, à negativa de efeito suspensivo, impondo-se a análise conjunta da plausibilidade das alegações e do perigo de dano, à luz do regime das tutelas provisórias. Ressaltam, ainda, que a manutenção da execução, antes da apreciação do mérito dos embargos, configura desequilíbrio processual e cerceamento do direito de defesa, sobretudo porque o título executivo não foi submetido ao contraditório prévio, circunstância que, a seu ver, afronta a lógica do devido processo legal e tem o potencial de causar-lhes sérios prejuízos financeiros. Ao final, requerem a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de suspender os atos executórios, especialmente o bloqueio de ativos financeiros vinculados a contas de pagamento salarial, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteiam a reforma integral da decisão agravada, para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Preparo recursal não recolhido, uma vez que os Agravantes/Embargantes são beneficiários da gratuidade de justiça, conforme deferido pelo d. Juízo de origem. É o relatório. Decido. Conheço do Agravo de Instrumento, ante a presença dos requisitos necessários à admissibilidade. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A tutela provisória de urgência constitui mecanismo processual que permite ao jurisdicionado obter, desde o nascedouro da demanda, uma providência de natureza satisfativa ou cautelar, a ser concedida em caráter precário e em sede de cognição sumária, antecipando, total ou parcialmente, os efeitos de eventual sentença favorável. A legislação de regência não exige do magistrado a comprovação plena e definitiva do direito afirmado, mas apenas a demonstração de sua plausibilidade, aferida a partir dos elementos indiciários constantes dos autos, aliados ao risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, entretanto, apesar das alegações deduzidas pelos Agravantes/Embargantes, não se vislumbram nesta fase inicial os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal pleiteada. Com efeito, o art. 919, § 1o, do CPC/15 estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: (i) requerimento do devedor; (ii) presença dos requisitos da tutela provisória; e (iii) garantia do juízo, por penhora, depósito ou caução suficientes ao montante executado. Conforme salientado na decisão recorrida que examinou o pedido liminar, não houve garantia do juízo, circunstância que já inviabiliza o provimento ora pretendido, dada a literalidade do dispositivo legal. Ressalte-se, inclusive, que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos Agravantes, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE GARANTIA. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE MATERIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o do Código de Processo Civil. 1.1. A dispensa da garantia depende de demonstração inequívoca da relevância da argumentação dos embargos à execução, devendo a parte instruir o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 1.2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução. 2. Hipótese em que foram dois os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração: a ausência de oferecimento de caução e a inviabilidade de analisar a alegada inexigibilidade do título antes do contraditório. 2.1. A par de ser beneficiária da gratuidade de justiça, a agravante não logrou êxito em demonstrar sua alegada incapacidade patrimonial para prestar a garantia necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. 2.2. De mesma sorte, não se mostra possível a suspensão da execução baseada nas alegações expendidas pela embargante, no sentido da ausência de exigibilidade do título, na medida em que se mostra inviável a constatação da inexigibilidade em sede de cognição sumária, já que ausente substrato probatório mínimo apto a demonstrar a tese defendida pela agravante. 3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1880300, 07119488620248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NÃO ABRANGIDA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. 2. O fato de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia da execução para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não existe previsão legal neste sentido. 3. A isenção que a legislação processual concede ao beneficiário da gratuidade de justiça é para ajuizar a ação, não abrangendo o depósito ou caução suficiente para garantir a execução. 4. A exigência de garantia da execução não se revela como dupla penalização ao executado, mas sim de uma forma de garantir que a execução atinja sua finalidade principal, que é o pagamento da dívida. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1680613, 07424351020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1 a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ademais, os argumentos deduzidos na peça recursal limitam-se a alegações genéricas sobre supostos vícios no título executivo extrajudicial, sem indicação concreta de cláusulas abusivas, ilegalidades, erros de cálculo ou fatos específicos que pudessem, em cognição sumária, comprometer a validade da confissão de dívida (título executivo extrajudicial) firmada entre as partes. Nesse cenário, a impugnação vaga e destituída de substrato mínimo impede o reconhecimento da plausibilidade jurídica das alegações, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, notadamente quando os próprios Agravantes, na petição inicial dos Embargos à Execução (ID 252828510 – págs. 2/3 do processo originário), reconhecem a existência e a validade do instrumento de confissão de dívida celebrado com a parte Agravada. Logo, diante da ausência de garantia do juízo, bem como da não demonstração da plausibilidade do direito alegado, inviável acolher o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, neste momento processual de cognição sumária. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator